Tribunal: CARF
Processo: 10920.903616/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903616/2011-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.815 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903616/2011-77
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903616/2011-77

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Tratam os autos da declaração de compensação com base em créditos relativos ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
A Recorrente informou, já em sede de Manifestação de Inconformidade, que
optou no período em questão, pelo regime de tributação pelo lucro presumido, contudo, por
equívoco aplicou o percentual para o cálculo do lucro presumido de 32% sobre o total do
faturamento, como se este fosse originado exclusivamente pela prestação de serviços.
Entretanto, parte do seu faturamento seria proveniente da venda de produtos e
materiais utilizados e empregados na consecução dos serviços prestados, portanto sujeitos ao
percentual para o cálculo do lucro presumido de 8%, conforme determina a lei e o regulamento.
A despeito das informações providas, a decisão de primeira instancia julgou
improcedente sua manifestação de inconformidade por falta de prova documental.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
A recorrente junta em sede recursal novos documentos, que, em realidade, ou são
cópias dos documentos anteriores ou são documentos a eles relacionados e sempre conectados
com a revisão instaurada pela manifestação de inconformidade.
A contribuinte, tempestivamente, apresentou manifestação de inconformidade e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser
tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi
vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente.
Neste diapasão, reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para
o caso sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903616/2011-77

controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando..
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.° 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.°, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.°, alínea
"a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.°, alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.°, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução do processo administrativo, sempre que possível,
deve-se buscar a revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo
administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação e
resolução objetivada.
Em outras palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva. A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.°
70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.° 9.784, de 1999, e, de forma
suplementar, pela Lei n.° 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios
intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da
Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na
relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.° 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.° 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.°). Por
sua vez, a Lei n.° 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.°, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.°, I).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do processo
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início do instauração dos autos, não objetivando trazer discussão jurídica nova,
mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris,
deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.° do art. 16 do Decreto n.° 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903616/2011-77

Ônus da Prova
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
Alegou a contribuinte que cometeu equívoco na apuração do lucro presumido.
Dessa forma, não há como ser acolhida como prova de existência do direito,
muito menos de sua liquidez e certeza, vez que a norma contida no §1o, do art. 147, do CTN,
prevê que a retificação das declarações por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
A reconstituição do crédito confessado depende da comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, não se mostrando suficiente que a contribuinte promova a
redução ou supressão do débito confessado, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre
a legitimidade do crédito tributário.
A contribuinte, por sua vez, limitou-se a apresentar documentos que alegadamente
atestam o erro cometido em sede de recurso voluntário, o que merecem análise pormenorizada
neste momento em nome do principio da verdade material.
Conclusão
Desta forma, entendo que os autos não se encontram em condições de julgamento,
devendo retornar a unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez e
certeza do crédito requerido, inclusive considerando os documentos apresentados em sede de
recurso voluntário.
Ao final, a unidade de origem deve elaborar Despacho Complementar com suas
conclusões sobre as informações analisadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar a
contribuinte a apresentar documentos complementares, livros contábeis/fiscais e esclarecimentos
adicionais antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, o Recorrente deve ser cientificados do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifestem-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital